Tribunal: STF
Processo: RE 70042
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE. O RECONHECIMENTO
DE CULPA CONCORRENTE DA TRANSPORTADORA, PELO ILICITO CIVIL DE
CONSENTIR NO TRANSPORTE DE PINGENTES, NÃO OFENDE A COISA JULGADA
CRIMINAL CONTIDA NA CONDENAÇÃO DE TERCEIRO PELO ILICITO PENAL.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS MAS REJEITADOS.